Tribunal: TCU
Processo: 025.840/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema em razão da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos destinados à realização do filme de longa metragem intitulado Encantados, que contou com valores captados com base na Lei 8.685/1993 (Lei do Audiovisual) e na Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet),bem como recursos de fomento direto oriundos do Prêmio Adicional de Renda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor de Scena Filmes Ltda. e seus sócios dirigentes, Tizuka Yamasaki, Maria das Graças de Sena Silva e Ilya Yamasaki Deutsch Akiyoshi, em razão da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos destinados à realização do filme de longa metragem intitulado "Encantados", originalmente chamado "Ilha de Marajó - A Revolta da Ave Caruana", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual Ilya Yamasaki Deutsch Akiyoshi; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Scena Filmes Ltda., Tizuka Yamasaki e Maria das Graças de Sena Silva, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 9.970,15 9/5/2007 2.029,85 11/5/2007 1.400,00 16/4/2008 1.400,00 16/4/2008 3.060,00 1/9/2008 1.200,00 17/9/2008 4.000,00 8/12/2009 4.000,00 3/12/2010 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão à Agência Nacional do Cinema, à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis.